Tribunal: CARF
Processo: 10945.720767/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720767/2014-56
ACÓRDÃO
2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON LUIS WIETHOLTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE DISTRIBUIÇÃO
DE LUCRO PRESUMIDO. AUTO DE INFRAÇÃO
Pagamento feito a sócio de empresa tributada pelo lucro presumido que
ultrapassar o valor do lucro presumido não pode ser considerado como
rendimento isento à luz do que dispõe o inciso XXIX do art.39 do Decreto
no 3.000, de 1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de
Infração de IRPF, fls. 398/405, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, no valor de R$ 216.955,04.
Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi lançada Multa de Ofício, no percentual
de 75%, no valor de R$ 162.716,28.
(...)
Lançamento com Multa de Ofício, apurada no percentual de 75%, e
Representação Fiscal para Fins Penais, pela conduta dolosa do contribuinte,
conforme Relatório Fiscal, fls. 396, processo no 10945.720766/2014-10.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
continuação do Auto de Infração, e o Relatório Fiscal, fls. 390/397, o crédito
tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2010,
ano-calendário 2009, e decorreu de infração de omissão de rendimentos, no valor
de R$ 817.856,00, correspondendo a rendimentos de distribuição de lucros em
valor superior ao lucro presumido e lucro contábil não condizente com a
realidade, por falta de escrituração da movimentação financeira em conta
corrente bancária na contabilidade e pela inconsistência entre a movimentação
financeira na conta corrente bancária e a conta “caixa” constante da
contabilidade, denotando falta de escrituração de despesas operacionais.
Contabilidade demonstrando lucro irreal para justificar distribuição de lucro com
isenção em valor superior ao presumido. Empresa enquadrada no SIMPLES
NACIONAL. Lucro do período correspondendo a 91,68% da receita bruta auferido
no período.
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
3
Do procedimento de fiscalização resultou infração de omissão de rendimentos,
relativamente à fonte pagadora MLW – TRANSPORTES LTDA, CNPJ no
10.643.397/0001-93, da qual o senhor contribuinte é sócio.
(...)
Na Declaração de Ajuste Anual, o senhor contribuinte incluiu seu cônjuge como
dependente, não informou nenhum rendimento tributável, quer percebido de
pessoa jurídica quer percebido de pessoas físicas, e informou atividade rural com
resultado negativo, despesas de custeio da atividade rural em montante superior
à receita bruta da atividade rural.
Informou, ainda, rendimentos isentos por distribuição de lucro, relativamente a
sua participação e a participação do seu cônjuge, no capital social da empresa
MLW – TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 10.643.397/0001-93, no valor total de R$
1.270,000.00, conforme demonstrativo, abaixo:
1) rendimento próprio no valor de R$ 635.000,00;
2) rendimento do cônjuge, informado como dependente no valor de R$
635.000,00.
No procedimento de fiscalização verificou-se que o lucro contábil da empresa
MLW – TRANSPORTES LTDA era irreal, por falta de escrituração na contabilidade
da movimentação financeira em conta corrente bancária e a falta de conciliação
entre a movimentação financeira na conta corrente bancária e a conta “caixa”
constante da contabilidade, relativamente aos débitos da conta corrente
correlacionados a compensação de cheques emitidos e docs, evidenciando falta
de escrituração de despesas operacionais, apurando-se lucro contábil em valor
suficiente para justificar a isenção da distribuição de lucros, apurados com base
no lucro presumido, dada a distribuição em valor superior ao lucro presumido.
As saídas correspondentes aos débitos na conta corrente bancária não se
correlacionavam com os registros da conta “CAIXA” constante da contabilidade.
(...)
Apurou-se omissão de rendimentos no valor correspondente ao excedente ao
lucro presumido, tendo por fundamentação legal os seguintes dispositivos:
1) art 14 da Lei Complementar no 123, de 2006;
2) art. 1.179 da Lei no 10.406, de 2002, novo código civil;
3) art.923 do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99).
(...)
Inconformado com o Auto de Infração, do qual tomou ciência, em 20/06/2014,
por via postal, Aviso de Recebimento anexado às fls. 407, o senhor contribuinte
apresentou impugnação, em 21/07/2014, fls. 412/417, contestando o Auto de
Infração, argumentando inexistência de infração de omissão de rendimentos, uma
vez que a infração foi caracterizada por presunção de falta de escrituração no
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
4
Livro Diário das despesas operacionais, presumindo-se lucro irreal, enquanto no
procedimento de fiscalização foi apresentado o Livro Diário, demonstrando o
Resultado do Exercício e a Distribuição do Lucro para os sócios e toda
documentação relacionadas às despesas operacionais devidamente registradas no
Livro Diário, tais como: pagamentos de impostos, pagamento de salários dos
funcionários, pagamento de honorários do contador, pagamento de encargos
sociais.
Na impugnação, vem o senhor contribuinte esclarecendo, ainda, que:
1) as máquinas utilizadas na prestação de serviço de colheita de produtos
agrícolas são de sua propriedade ou de propriedade de seu genitor e que a
empresa MLW Transportes Ltda utilizava as máquinas através de contrato de
comodato de bem móvel, tendo como comodante a sua pessoa ou a pessoa de
seu genitor e como comodatário a empresa MLW Transportes Ltda.
2) na prestação de serviços a empresa contratante assumia o encargo das
despesas de com os equipamentos.
A seguir se transcrevem trechos da impugnação relacionadas ao mérito:
O Contribuinte após, intimado regularmente pela RFB, Delegacia de Foz do Iguaçu,
PR., apresentou toda a documentação que embasou e constituiu a sua Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física relativo ao Ano Calendário de 2009, não
apresentando nenhuma irregularidade. Obstante, o AFRFB verificou nessa
declaração que o Contribuinte teve como principal fonte pagadora dos
rendimentos, a empresa MLW Transportes Ltda., CNPJ n$ 10.643.397/0001-93, a
qual passou a efetuar a análise e fiscalização, estendida através de intimação
regular, tudo constante no Relatório Fiscal anexo, sendo que foram apresentados
também os documentos que embasaram os registros e resultados apresentados,
através dos Livros Diários e Razão da referida empresa.
Verificou o AFRFB, que o contribuinte teve rendimentos isentos, à título de Lucros
Distribuídos, oriundos desta empresa, no valor de R$ 1.270.000,00, os quais foram
distribuídos proporcionalmente aos dois sócios, conforme registrado no Livro
Diário n° 01, Folha 12, (Prova Anexo 1) na proporção do Capital Social, ou sejam
50% para cada sócio, no valor de R$ 635.000,00 cada um, também devidamente
registrado na DIRPF/2010, conforme documento produzido pela empresa em
29/03/2010, através do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda, Ano Calendário 2009, já apresentado como peça de defesa no
período de fiscalização e ora novamente apresentada, (Prova Anexo 2) já
devidamente constatado pelo Agente Fiscal. Ressaltou o AFRFB corretamente
também, que os rendimentos recebidos por dependentes devam constar na
Declaração do Titular, como de fato estão registrados, no item próprio da DIRPF
do contribuinte.
Mesmo apresentados provas documentais acima especificadas e demonstradas
no relatório fiscal, o Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil, considerou que o
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
5
Contribuinte cometeu infração à legislação do Imposto de Renda, atribuindo
como: Omissão de Rendimentos a Título de Lucro Distribuído excedente ao Lucro
Presumido (classificados indevidamente na declaração de ajuste como isentos),
(transcrito do Relatório Fiscal, item 3.1), inclusive alegando infringência a Artigos
do RIR/99 e da Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional).
Vimos ao exercício do direito de defesa, constitucionalmente garantido, além
ainda, apresentar provas e fatos circunstanciais que não foram levados em conta
antes da lavratura do Auto de Infração pelo Agente Fiscal, que passamos a
elencar, solicitar e considerar:
1) A escrituração contábil está em conformidade com a legislação comercial,
dentro dos preceitos legais, tendo em vista que a Receita Bruta está devidamente
comprovada, através da emissão de documentos fiscais e que houve o pagamento
integral dos impostos devidos pelo Simples Nacional, ambos os fatos devidamente
registrados em ordem cronológica e numérica, conforme preceituam os princípios
contábeis;
2) Os Custos incorridos, foram devidamente demonstrados através das Despesas
Operacionais, constituídos do pró-labore pagos aos sócios, os encargos destes
foram devidamente recolhidos ao INSS; os Ordenados, Férias, Décimo Terceiro,
FGTS e encargos foram devidamente pagos a quem devido; os Honorários
Contábeis foram pagos, tudo demonstrado no DRE corrente (Prova Anexo 3),
todos também dentro dos preceitos contábeis;
3) Considerar correta e válida a Contabilidade e em hipótese nenhuma a sua
“desclassificação”, pois ao contrário da interpretação do Agente Fiscal, as
escrituração foi uniforme e em correspondência com a documentação respectiva,
principalmente os elencados no item anterior, no qual está consubstanciado a
utilização de mão-de-obra de funcionários e seus devidos registros para a
obtenção dos resultados demonstrados nos Livros Diário e Razão, objetos de
verificação deste processo, sendo eles fatos acontecidos, verdadeiros, idôneos,
comprovados e não podem de forma nenhuma serem simplesmente
desconsiderados, pois demonstram o que efetivamente aconteceu no exercício
fiscal em epígrafe;
4) Reconhecidamente não houve a escrituração da movimentação bancária. Os
extratos de uma conta única foram devidamente apresentados, conforme
Relatório Fiscal. Solicitado o Contribuinte, em Intimação própria, para que fossem
apresentados, cópias dos cheques, TEDs, DOCs, etc, e solicitado novo prazo para
entrega, para após solicitado e recebê-los junto ao Banco do Brasil S.A., o que não
foi levado em consideração pelo Agente Fiscal, conforme item 8 do Requerimento
ao Delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu, PR, datado de 27/05/2014, pela
ARF/MCN/PR e recebido pela estagiária Amanda, SEFIS/DRF/FÓZ, EM 28/05/2014.
(Prova Anexo 4) ;
5) Mesmo já descrito no item 3, reiteramos e solicitamos que seja desconsiderada
por esta DRJ, a parte do Relatório Fiscal, onde o Agente Fiscal emite opinião para
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
6
a desqualificação da contabilidade, “...de que não foram contabilizadas despesas
óbvias como combustíveis e aluguéis de máquinas(colheitadeiras) utilizadas no
serviço prestado, a empresa auferiu um lucro contábil fictício superior ao efetivo.
Assim, não é de se estranhar que nesse período a empresa tenha apurado um
fabuloso lucro de...”. Outrossim, solicitando a esta DRJ que considere prova de
fato e de direito e inclua as informações e documentos que a seguir
apresentamos, para que possamos efetivamente demonstrar e dirimir as dúvidas.
Estes fatos e ações, que o mesmo não tomou conhecimento e não procurou
entender é que o levaram, no nosso entendimento, a arbitrariamente emitir o
Auto de Infração em questão.
6) A empresa foi constituída pra fins de prestar serviços de transportes de
máquinas agrícolas, aliadas à colheitas, prática dos sócios na lide com atividades
agrícolas em nossa região e com experiência suficiente para prestar serviços em
Fazendas de Soja e Milho, nos estado produtores, principalmente no Mato
Grosso, Bahia e outros. Ora, somos sabedores, que as Fazendas necessitam de
registros de seus custos através de Notas Fiscais, e não haveria outro modo, senão
através de empresa legalmente constituída e com a responsabilidade do
recolhimento dos respectivos impostos, assim como a responsabilidade
trabalhista, oportunizado, no nosso caso, através do Simples Nacional. Assim,
apresentamos a esta DRJ, o Contrato de Prestação de Serviços de Colheita, (Prova
Anexo 5), firmado entre a empresa Agrícola Xingu S.A., CNPJ ne 07.205.440/0003-
96 e Contrato de Prestação de Serviços, firmado a empresa Agrinvest Ltda, CNPJ
n^ 07.634.590/0001-53, (Prova Anexo 6), contratos que demonstram as práticas
de parcerias nos custos agrícolas, solicitando que seja considerado como prova
cabal, de que os LUCROS apurados no Demonstrativo de Resultado do Exercício,
são os que lá efetivamente foram apurados, registrados e distribuídos.
Destacamos que o Agente Fiscal não nos ofereceu nenhuma oportunidade de
demonstrar, na prática como efetivamente as “coisas” acontecem, neste caso
específico. Destacamos, para fins de comprovação, conforme reza na clausula
Terceira (Xingu S.A.), item 3.2 e seguintes, do referido contrato, que os
pagamentos somente serão efetuados, se a Contratada apresentar quitados todos
os itens trabalhistas, como INSS, FGTS, Ordenados e encargos. Portanto fica
evidenciado e devidamente caracterizado que os custos trabalhistas são de
responsabilidade da Contratada, assim como ficou evidenciado e devidamente
comprovado nos demonstrativos contábeis apresentados à fiscalização, porém
não levados em consideração. No que o Agente Fiscal se refere às “despesas
óbvias” de combustíveis, citamos a cláusula quinta (Xingu S.A.)- das obrigações da
Contratante, mais precisamente no item 5.4, que reza... “A CONTRATANTE ficará
responsável pelo fornecimento do combustível (óleo diesel), para a execução dos
serviços aqui contratados.”, sendo que aqui fica demonstrado inequivocamente,
que este item, juntamente com todo o Contrato mencionado, cobre todo e
qualquer outro custo, que tenha sido necessário para o desempenho deste
contrato. Eximindo também a empresa MLW Transportes Ltda., de outros custos
atribuídos subjetivamente, na manifestação pessoal pelo Agente Fiscal.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
7
7) Apresentamos ainda à esta DRJ, os Contratos de Comodato, (Prova Anexo 7)
das máquinas de propriedade do sócio, Milton Luis Wietholter e de seu pai, Hélio
Wietholter, firmados no exercício de 2009, suprindo assim qualquer despesas ou
custos de locação, por se tratar de bem da família.
8) Das considerações Finais - Considerando a Apresentação das Alegações e
Provas, entendemos não poder prosperar a execução do Auto de Infração e por
conseqüência a Penalidade Aplicada, através do item 5. do Relatório Fiscal,
tampouco o item 6. - Da representação Fiscal para fins Penais.
À impugnação foram anexados os seguintes documentos:
1) (Prova Anexo 1)- Folhas 001 e 012, do Livro Diário no001;
2) (Prova Anexo 2) - Comprovantes de Rendimentos Pagos;
3) (Prova Anexo 3)- Folhas 015, 016 e 19, do Livro Diário no 001;
4) (Prova Anexo 4)- Requerimento ao SEFIS/DRF/Foz;
5) (Prova Anexo 5) - Contrato de Serviços empresa Xingu S.A.;
6) (Prova Anexo 6) - Contrato de Serviços com empresa Agroinvest Ltda;
7) (Prova Anexo 7) - Contratos de Comodato.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO.
AUTO DE INFRAÇÃO
Pagamento feito a sócio de empresa tributada pelo lucro presumido que
ultrapassar o valor do lucro presumido não pode ser considerado como
rendimento isento à luz do que dispõe o inciso XXIX do art.39 do Decreto no
3.000, de 1999.
DESCONSIDERAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO.
A falta de escrituração, no Livro Diário, da movimentação financeira em conta
corrente bancária e a falta de conciliação entre a movimentação financeira na
conta corrente com a conta “caixa”, escriturada no Livro Diário, são fatos que
levam a indícios de omissão de escrituração de despesas operacionais, resultado
do exercício não condizente com a realidade, e, consequentemente, a
desconsideração do Livro Diário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
8
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento não deve prosperar em face dos
rendimentos declarados serem decorrentes distribuição de lucros de empresa da qual é sócio.
Registra os mesmos argumentos em capítulo denominado de Preliminar e outro
nomeado de Mérito, aduzindo que o agente fazendário não conhece sistemática da atividade e
forma de negócio adotada pela empresa que distribuiu os lucros e que, desta forma, não poderia
concluir que houve erro na contabilização da sociedade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
erroneamente declarados como isentos ou não tributáveis.
Houve Representação Fiscal para Fins Penais, mas o contribuinte, no recurso
apresentado, não se insurge contra.
Como registrado no relatório, o recurso interposto apresenta dois capítulos
denominados Preliminar e Mérito. No entanto, os argumentos lá lançados são semelhantes.
Assim, a análise do recurso será apenas quanto ao mérito.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A decisão recorrida, transcrevendo o teor dos dispositivos normativos art. 39, inciso
XXIX, do Decreto no 3.000/99; art. 48, da instrução Normativa SRF no 93/97 (em vigor para no ano-
calendário de 2009); e o art. 14, da Lei Complementar no 123/2006; apresenta os seguinte
argumentos:
Por toda essa legislação, acima transcrita, pode-se concluir que, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
9
1) o valor do lucro passível de distribuição com isenção do Imposto de Renda será
o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
2) a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do
imposto, diminuída de todos os imposto e contribuições a que estiver sujeita,
igualmente poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, sendo isenta,
portanto, do imposto na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, desde que a empresa demonstre através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo (contábil) é
maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pela qual houver optado, ou seja, presumido ou arbitrado.
Para o presente caso, verificou-se distribuição de lucro para os sócios por parte de
empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL em valor superior ao Lucro Presumido,
tendo sido tributado o excesso, pelo fato da escrituração contábil, Livro Diário,
não ser condizente com a realidade, fato concluído pela falta de escrituração da
movimentação financeira em conta corrente bancária, relativamente aos débitos,
correspondentes às saídas da conta corrente bancária, evidenciando falta de
escrituração de despesas operacionais. Lucro do período correspondendo a
91,68% da receita bruta auferida no período. Escrituração de despesas
operacionais relacionadas a pagamento de salário de funcionário, pagamentos de
encargos sociais, pagamento de tributos, pagamentos de pró-labore e
pagamentos de honorários ao contador.
Empresa com diversas atividades voltadas para colheita de produtos agrícolas,
com utilização de maquinas especificas, sem que na contabilidade se encontrasse
um registro de alguma despesa operacional relacionada à compra de
combustíveis ou a pagamento de despesa de manutenção das máquinas ou a
aluguéis de máquinas.
No procedimento de fiscalização, o autor do procedimento rejeitou a
contabilidade pelo indicio de falta de escrituração de despesas operacionais na
contabilidade, embasado no fato de falta de escrituração da movimentação
financeira da conta corrente bancária na contabilidade, falta de conciliação entre
a movimentação financeira, relativamente aos débitos correlacionados à
compensação de cheques, DOCs, TEDs e pagamentos autorizados com os registros
da conta “caixa”, devidamente escriturada na contabilidade. Ademais, falta de
apresentação de documentos relacionados a débitos na conta corrente bancária;
débitos representados por compensação de cheques ou emissão de DOCS, que
poderiam estar relacionados a pagamentos de despesas operacionais.
Vejamos, trechos do Relatório Fiscal:
Ocorre que nos documentos apresentados, exigidos pela Fiscalização para
conferência da efetiva existência desse resultado, verificou-se a completa
ausência, exceto pelos extratos bancários da única conta (fls 62/72), dos
documentos que embasaram a movimentação bancária da empresa, tais como
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
10
recibos de depósitos, com a identificação dos respectivos depositantes, e cópia
dos cheques emitidos e outros pagamentos efetuados pela empresa com a
respectiva vinculação desses documentos com as obrigações quitadas (que
poderiam evidenciar despesas não escrituradas) ou outra destinação dos
recursos. Ou seja, parte dos registros contábeis não tem respaldo em
documentação que confira veracidade dos lançamentos realizados. Sem que os
registros contábeis estejam apoiados em documentação que lhe assegurem a
autenticidade das operações não há como aferir a integridade do resultado
apurado. Sem essa comprovação não é possível aceitar o resultado apurado para
fins de distribuição de lucros isentos para os sócios em valores superiores ao
permitido pelo parágrafo 1o do artigo 14 da já mencionada Lei Complementar
123/2006.
Obviamente por se tratar de sociedade empresária a empresa em questão não
está dispensada da manutenção da contabilidade de que trata o parágrafo 2o do
artigo 1.179 do Código Civil quando se refere ao pequeno empresário, esse,
conceituado, nos termos artigo 68 da Lei Complementar n° 123/2006, como o
empresário individual caracterizado como microempresa.
Além da falta desses documentos, que por si só já autoriza a desqualificação da
contabilidade, observou-se inconsistência na escrituração contábil da empresa
que certamente refletiu no resultado do exercício. A conta “Bancos” sequer foi
contabilizada e, como pode ser facilmente constatado, não há correspondência
entre os lançamentos contidos no extrato bancário da conta da empresa n° 7.605-
8, mantida no Banco do Brasil (fls 62/72) e os lançamentos efetuados na conta
“Caixa” (fls 369). Com pode ser observado nos extratos, existem diversos registros
de pagamentos a título de “Pagtos diversos Autorizados” (lançamento a débito) e
de cheques emitidos pela empresa que simplesmente não foram contabilizados.
Ora, fica claro que ao deixar de contabilizar esses pagamentos, e muitos deles
com certeza representaram despesas incorridas, visto que não foram
contabilizadas despesas óbvias como combustíveis e aluguéis das máquinas
(colheitadeiras) utilizadas no serviço prestado, a empresa apurou um lucro
contábil fictício superior ao efetivo. Assim, não é de se estranhar que nesse
período a empresa tenha apurado um fabuloso lucro de R$ 1.299.331,15,
correspondente a 91,68% da receita auferida no período.
Na impugnação, vem o senhor contribuinte argumentando que o Livro Diário foi
escriturado seguindo as regras da contabilidade e que os lançamentos estão todos
acobertados por documentos fiscais, notadamente os lançamentos relacionados à
receita bruta, demonstrando o lucro e a distribuição. As despesas operacionais
relacionadas a pagamento de tributos, pagamento de salários, pró-labore,
encargos sociais dos empregados, honorários contábeis, estão acobertadas por
documentos hábeis e idôneos. O autor do procedimento de fiscalização não
poderia supor falta de escrituração de despesas operacionais pela inconsistência
entre a conta “caixa” e a movimentação financeira em bancos.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
11
A impugnação é improcedente, senão vejamos:
De pronto, tem-se a contabilidade como imprestável, pelos seguintes motivos:
1) falta de escrituração na contabilidade da movimentação financeira na conta
corrente bancária em nome da empresa;
2) inconsistência entre a movimentação financeira na conta corrente,
notadamente os registros de débitos, relacionados à saques, compensação de
cheques e emissão de DOCs e TEDs, com os lançamentos da conta “caixa”,
registrada na contabilidade;
3) falta de apresentação de documentos que pudessem justificar os saques, a
compensação dos cheques, dos DOSCs, TEDs e pagamentos diversos autorizados,
todos na conta corrente bancária;
4) falta de escrituração na contabilidade de despesas operacionais inerentes às
atividades da empresa, tais como: serviços de colheita, transporte rodoviário de
carga, intermunicipal e interestadual e internacional, atividades de pós-colheita,
manutenção e reparação de tratores agrícolas, aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas, manutenção de máquinas e equipamento para
agricultura, serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, locação de
mão-de-obra e aluguel de equipamentos para colheita de soja;
5) falta de apresentação das Notas Fiscais de Prestação de Serviços relacionadas
às receitas brutas escrituradas no Livro Diário; e, 6) falta de correlação entre os
créditos na conta corrente bancária com a receita bruta escriturada no Livro
Diário.
Todos esses fatos são suficientes para que se tenha a contabilidade como
imprestável e irreal.
A documentação juntada à impugnação, notadamente, o Contrato de Serviços
com a empresa Xingu S.A, o Contrato de Serviços com a empresa Agroinvest Ltda
e os Contratos de Comodatos não são suficientes para demonstrarem que a
empresa não teve despesas operacionais com os equipamentos e que as despesas
operacionais são somente aquelas escrituradas na contabilidade, tais como:
pagamentos de tributos (Simples Nacional), pagamento de salários dos
funcionários, pagamentos de pró-labore, pagamento de encargos sociais dos
funcionários e pagamentos de honorários do contador.
Os Contratos de Comodatos evidenciam que o senhor contribuinte e o seu genitor
são os proprietários dos equipamentos, utilizados na atividade de colheita de
produtos agrícolas, especificamente, soja, e que os equipamentos foram alugados
para as empresas Xingu S.A e Agroinvest Ltda. A empresa foi criada com a
finalidade de distribuir lucros aos sócios com o benefício da isenção do Imposto
de Renda Pessoa Física, evitando-se a tributação sobre os rendimentos de aluguel
dos equipamentos na pessoa física do senhor contribuinte, com recolhimento do
Carnê-leão, sob alíquota de 27,5%.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.725 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720767/2014-56
12
Portanto, não tendo o senhor contribuinte escriturado na contabilidade, Diário e
Livro Razão, fls.349/367, 368/375, a movimentação financeira relativamente aos
créditos e débitos da conta corrente bancária mantida no Banco do Brasil, na
agência no 4019-0, conta corrente no 7.605-8, extrato fls.62/72, não tendo o
senhor contribuinte juntado à impugnação documentos que justificassem a
compensação a débito de cheques, DOCs, TEDs, e Pagamentos Diversos
Autorizados, lançamentos na conta corrente, conforme Extrato Conta Corrente,
remanesce a presunção de falta de escrituração de despesas operacionais e de
lucro operacional não condizente com a realidade.
Portanto, mantém-se o entendimento do autor do procedimento de fiscalização
de que Livro Diário e o Livro Razão, mesmo estando acobertado por documentos
que respaldam as despesas operacionais escrituradas, são imprestáveis para
demonstrarem que o lucro contábil foi em valor superior ao lucro presumido, haja
vista a forte evidencia de falta de escrituração de outras despesas operacionais,
presunção justificada pela falta de escrituração na contabilidade da
movimentação financeira na conta corrente bancária e pela falta de conciliação
bancária entre os lançamentos a débito na conta corrente bancária com os
lançamentos na conta “caixa” da contabilidade.
Vê-se que, na impugnação, o senhor contribuinte não juntou documento nenhum
que pudesse esclarecer a natureza da operação correlacionada aos registros feitos
na conta corrente correspondentes a: compensação de cheques, pagamentos
diversos autorizados, TEDs, e DOCS, todos feitos à débitos. Há de se esclarecer
que, no procedimento de fiscalização, o senhor contribuinte foi devidamente
intimado a esclarecer a natureza da operação, como se pode constatar do Termo
de Intimação Fiscal no 0080, fls. 46/47, do Termo de Intimação Fiscal, no 0097, fls.
49/50.
Registre-se que a apuração e a construção da decisão recorrida fora toda baseada
em prova documental.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 486
DF CARF MF
Original